Tribunal: STF
Processo: RE 90735
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-20
Data de publicação: 1979-03-20

Ementa:
Mandado de segurança contra decisão judicial. Seu indeferimento pela decisão objeto do recurso extraordinário. Inadmissibilidade do apelo excepcional em face da Súmula 283. Ademais, era idôneo o meio processual de que se valeu o recorrente.